Tribunal: TJES
Processo: 5011336-84.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011336-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIETE ELIAS BRAZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011336-84.2024.8.08.0030

RECORRENTE: LUCIETE ELIAS BRAZ

RECORRIDO: BANCO BMG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente alega a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.414 do STJ; e (ii) verificar a validade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado formalizada por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inaplicabilidade da suspensão pelo Tema 1.414/STJ, uma vez que a matéria fática dos autos apresenta contornos específicos que não se amoldam à
ratio decidendi
do paradigma. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de dossiê digital contendo assinatura eletrônica, captura de
selfie
, registros de IP e
timestamps
de acesso. Comprovação da disponibilização do crédito via TED em favor da consumidora e utilização dos valores, o que ratifica a existência da relação jurídica. Ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo a inversão do ônus da prova suficiente para isentar o consumidor de tal dever. A tese de vício de consentimento, por não ter sido arguida na petição inicial, configura inovação recursal e ofensa ao princípio da correlação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando a instituição financeira demonstra a regularidade do aceite por meios eletrônicos seguros e a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, art. 373, I, e art. 487, I;

Lei 9.099/1995, art. 46;

CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061;

STJ, Tema 1.414;

TJ-SP, Apelação Cível 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, 10.10.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LUCIETE ELIAS BRAZ
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA que ajuizou em face do
BANCO BMG.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16418549):
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.
REVOGO
os efeitos da tutela concedida no ID 50031541
.”.

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID 16418549), pugnando pela reforma da sentença, alegando que não contratou o empréstimo consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), sustenta vício de consentimento, pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais.

O banco requerido não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 16418552.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 16417868).

Inicialmente, registra-se que no que tange à eventual incidência da suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.414, verifica-se que a controvérsia dos presentes autos não se subsume à
ratio decidendi
do referido paradigma.

Isso porque o tema repetitivo cuida, em síntese, de demandas em que se discute a
validade, abusividade ou efeitos jurídicos da contratação de cartão de crédito consignado (RMC)
, especialmente em hipóteses marcadas por indícios de vício de consentimento, ausência de informação adequada ou possível dissimulação da natureza do negócio jurídico.

No caso em exame, contudo, a matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal apresenta contornos específicos e individualizados, não se inserindo na discussão jurídica padronizada submetida ao rito dos repetitivos, razão pela qual não se verifica identidade entre a questão controvertida e aquela à qual é objeto do Tema 1.414/STJ.

Destarte, afasta-se a incidência da suspensão nacional, devendo o feito ter regular prosseguimento.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência de empréstimo na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC).

No caso em tela, o recorrido/requerido apresentou nos autos contrato “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (Nº ADE 62358746 - ID 16418535, pág. 5), bem com outros Termos de consentimento/autorização, devidamente assinados de forma digital pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tal contrato firmado foi datado em 15/05/2020 e com data do Aceite Eletrônico Final em 18/05/2020.

A formalização da contratação mediante assinatura eletrônica está comprovada no Dossiê de Contratação. A autenticidade da assinatura é atestada por múltiplos fatores de segurança, especialmente a captura da
selfie
(foto da cliente),
timestamps -
Acesso e Aceite - e endereço IP/Terminal. Tais elementos de prova demonstram a validade da assinatura, entendimento corroborado pela própria inércia da parte autora em não questionar especificamente a autoria da assinatura nos autos após apresentação da defesa.

Ademais, a prova da contratação do produto
Cartão Consignado
(RMC) é robusta. Os documentos contratuais juntados pela recorrida explicitam em seu título a natureza do produto e a finalidade de saque mediante transferência de recursos do cartão consignado, afastando a alegada dissimulação. O réu se desincumbiu do ônus de provar a contratação ao apresentar a documentação formalizada e a prova do crédito.

No mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii)
A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato.
(iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).
[Grifo nosso].

Além disso, saque complementar (Via TED) em favor da recorrente, datado em 17/08/2020 e 05/05/2021, conforme documentos acostados junto ao ID 16418537 e ID 16418536, pág. 12 e 21. O recebimento dos valores e a ausência de devolução por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Ressalta-se, restou comprovado nos autos que foram realizados três depósitos de valores em favor da autora efetuado pelo recorrente, datados em 25/05/2020,17/08/2020 e 05/05/2021 (ID16418537).

Sendo comprovada a regularidade da formalização do negócio jurídico (assinaturas, depósito e adesão ao cartão RMC), o contrato deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

A tese de vício de consentimento apenas é levantada em sede de recurso inominado, não podendo ser reconhecida, eis que não tratada na inicial e na sentença, sob pena de ofensa ao princípio da correlação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

PROCESSO: 5011336-84.2024.8.08.0030

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
proposta por
Luciete Elias Braz
em face de
Banco BMG S.A.
. A autora alega a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sustentando que não realizou qualquer negócio com a instituição financeira demandada. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio digital e a disponibilização do crédito. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma integral da sentença. O voto do Juiz Relator propõe o desprovimento do recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.414 do STJ; (ii) se a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) revestiu-se de clareza informacional e manifestação de vontade hígida; (iii) se é devida a repetição em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acompanho o Juiz Relator quanto à
rejeição da preliminar de suspensão
pelo Tema 1.414/STJ, visto que a matéria fática apresenta contornos específicos que permitem o imediato julgamento.

No mérito, todavia,
divirjo do voto do Relator
.

Aplica-se ao caso o princípio do
favor debilis
, impondo-se interpretação favorável ao consumidor em razão de sua vulnerabilidade. A prática contumaz de formalização de contratos de RMC à revelia de adesão voluntária consciente tem revelado estratégia comercial que compromete o consentimento real do cliente.

Da análise das faturas e extratos, observa-se que a consumidora não utilizou o cartão de crédito para compras, restringindo-se o uso a saques/depósitos de crédito em conta. A ausência de uso do plástico para consumo corrobora a tese de que o serviço de cartão de crédito não era desejado.

Houve evidente violação ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC), pois a modalidade contratada, além de indesejada, gera dívida infindável pela amortização insuficiente, incapaz de abater o principal do débito, eternizando a relação obrigacional em desfavor da idosa.

Declarada a nulidade, as partes devem retornar ao
status quo ante
: a instituição financeira deve restituir,
em dobro
, os valores indevidamente descontados (ante a má-fé objetiva em impingir serviço bancário não solicitado), autorizando-se a compensação com o montante efetivamente disponibilizado em favor da autora.

Quanto ao dano moral, a imposição de contrato não desejado com descontos sobre verba alimentar ultrapassa o mero dissabor, ferindo a dignidade da consumidora. Arbitro a compensação em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor condizente com o caráter punitivo-pedagógico adotado em casos análogos.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença e
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica e a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 62358746 (ADE), determinando seu cancelamento definitivo;

CONDENAR
o réu a abster-se de realizar novos descontos no benefício previdenciário da autora (NB 191.463.118-5) referentes a este contrato, sob pena de multa de R$ 100,00 por desconto, até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR
o réu a restituir à autora,
de forma dobrada
, a totalidade dos valores descontados, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso até a citação e, desta em diante, apenas pela Taxa Selic (que já engloba juros e correção), conforme arts. 389 e 406 do CC;

CONDENAR
o réu a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
de danos morais, com juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic; e

DETERMINAR
que a autora disponibilize ao réu os valores comprovadamente recebidos via TED (R$ 1.581,75 e saques complementares), autorizada a
compensação
integral entre créditos e débitos neste feito, na forma do art. 368 do CC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes:
LJE, arts. 6º, 38, 46, 54 e 55; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e IV, 14, 39, III e IV, 42 e 51; CC, arts. 104, 113, 205, 368, 389 e 406; CPC, arts. 373, 487, I, 517 e 782.

Jurisprudência relevante:
Súmula 479; STJ, Tema 1.061.

Documentos relevantes citados:
IDs 16418535 (Contrato ADE 62358746); 16418534 (Contestação); 16418537 (TEDs); 16418544 (Histórico INSS).